Tribunal: TJES
Processo: 0014398-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014398-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. DEFEITO EM PRODUTO. ASSISTÊNCIA EXERCIDA. DEFEITO NÃO IDENTIFICADO PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. SANÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE NA DECLARAÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese os argumentos da apelada, o recorrente apresente de forma adequada e suficiente os fundamentos recursais, rebatendo de for coerente os pontos da sentença que busca reforma. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitado;

2. Ainda que de forma sucinta, as razões de decidir estão claras na sentença, destinando, inclusive, um tópico próprio para tratar da redução da multa para sua compatibilização com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da infração. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada;

3. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;

4. “A
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

5. A despeito da gravidade da conduta da operadora, é certo que os valores discutidos pelo consumidor não são elevados para justificar a aplicação de multa de R$ 50.656,43 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), sendo mais adequado o valor estabelecido pelo magistrado de origem, que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
;

6. Conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0014398-17.2019.8.08.0024

Apelante: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES

Apelado: Telemar Norte Leste S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (Id 9132152) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Telemar Norte Leste S.A. contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para reduzir a multa imposta pelo PROCON Estadual para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a contar do julgamento pelo INPC e juros de mora a partir da data em que o devedor foi constituído em mora à razão de 1% ao mês
”, condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões recursais (Id 9132154), a apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a) o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa; b) a infração apurada foi corretamente identificada, configurando-se cobrança abusiva por parte da empresa apelada; c) o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da autuada; d) o Poder Judiciário não deve revisar o mérito administrativo, especialmente quando respeitados os princípios da legalidade e da discricionariedade administrativa.

Contrarrazões pugna, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id 9132156).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese os argumentos da apelada, o recorrente apresente de forma adequada e suficiente os fundamentos recursais, rebatendo de for coerente os pontos da sentença que busca reforma.

Rejeito a preliminar. É voto.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O instituto aponta que o magistrado não indicou de forma clara os fundamentos para redução da multa administrativa, firmando-se apenas em princípios abstratos. Todavia, ainda que de forma sucinta, as razões de decidir estão claras na sentença, destinando, inclusive, um tópico próprio para tratar da redução da multa para sua compatibilização com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da infração.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O instituto recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Telemar Norte Leste S.A, “
para reduzir a multa imposta pelo PROCON Estadual para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a contar do julgamento pelo INPC e juros de mora a partir da data em que o devedor foi constituído em mora à razão de 1% ao mês
”, condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da multa reduzida.

Para tanto, defende a regularidade do processo administrativo, apontando que a multa foi adequadamente arbitrada, considerando a gravidade da infração e observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, asseverando a impossibilidade do Poder Judiciário revisar o mérito administrativo da decisão.

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso concreto, o processo administrativo n. 0111-063.670-0 foi instaurado em razão de reclamação do consumidor que, logo após contratar os serviços da empresa apelada, teve o atendimento bloqueado sem justificativa, além de ter sido cobrado em valor maior ao pactuado, não tendo obtido êxito na resolução diretamente com a operadora.

Conforme reiterada jurisprudência da Câmara, ainda que tenha autonomia o Procon para apurar infrações consumeristas e aplicar as sanções administrativas quando necessário, o arbitramento das multas devem guardar adequada relação com a infração constada, notadamente quando a gravidade para que não se extrapolem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apura-se que o consumidor contratou plano de telefonia fixa e internet com a apelada, no valor acordado de R$ 109,00, porém, na fatura de vencimento em 17/08/2011, fora cobrado em R$ 273,43. Estabelecido acordo para retirada do respectivo valor e qualquer outro residual, além do cancelamento da linha indicada pelo consumidor, a empresa não o cumpriu no prazo estabelecido, o que motivou a aplicação da multa.

A despeito da gravidade da conduta da operadora, é certo que os valores discutidos pelo consumidor não são elevados para justificar a aplicação de multa de R$ 50.656,43 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), sendo mais adequado o valor estabelecido pelo magistrado de origem, que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e
a ele
nego

provimento
.

Majoro os honorários recursais em desfavor da recorrente em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).